Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-39.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA OBJETO. EXTINÇÃO EXECUÇÃO. CANCELAMENTO CDA. TEMA 587, STJ. INAPLICÁVEL AO CASO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 153, STJ. DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADA. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se aos casos em que foram ajuizados embargos à execução contra a Fazenda Pública. No caso dos autos, não se trata de execução ajuizada em face da Fazenda Pública e sim de execução fiscal, consequentemente, ajuizada pelo Distrito Federal em face do ora apelante, não havendo que se falar em aplicação do referido tema.
2. Os embargos à execução fiscal constituem uma ação autônoma de conhecimento prevista na Lei no 6.830/80, que serve como opção de defesa para quem suporta um processo de execução do fisco, razão pela qual a verba honorária deve ser fixada independentemente da ação executiva.
2.1. No caso, os embargos à execução foram extintos sem resolução do mérito, tendo em vista a extinção da execução fiscal ante ao cancelamento administrativo das CDAs que embasavam a execução.
2.2. O Enunciado de Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
2.3. Tal entendimento continua sendo aplicado pela jurisprudência mais moderna que entende que “são devidos honorários de sucumbência pela Fazenda Pública na hipótese em que os Embargos à Execução Fiscal são extintos, por perda superveniente do objeto, devido ao cancelamento do débito tributário realizado depois do seu ajuizamento”. (Acórdão 1291392, 07484906520188070016, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2.4. Necessário, portanto, reformar a sentença para fixar honorários nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
4. O art. 39, parágrafo único, da Lei no 6.830/80 estabelece que, não obstante a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento dos emolumentos e das custas, caso vencida, deverá ressarcir o valor despendido pela parte adversa.
4.1. Tendo o embargante, ora apelante, arcado com as despesas iniciais, recursais, além da despesa referente à emissão e manutenção do seguro garantia, referente ao débito posteriormente extinto, necessário condenar o Distrito Federal a restituir tais valores. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.